Tribunal: TJPA
Processo: 0811796-90.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811796-90.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: EMERSON DOS REIS BANDEIRA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JULGADO SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA PARTE VENCIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por EMERSON DOS REIS BANDEIRA para sanar suposta omissão e contradição em Acórdão proferido pela Seção de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado, ao reconhecer o excesso de execução em favor do Estado do Pará, incorreu em omissão e contradição.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Inicialmente o embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que sua reeleição prorrogaria os efeitos do título judicial.

5. Contudo, não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada neste ponto. O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar sua decisão nos limites objetivos da coisa julgada, estabelecendo que o título executivo judicial, oriundo do Mandado de Segurança, concedeu a proteção remuneratória com base no período de mandato sindical especificamente informado na ação mandamental.

.

5. Além disso, no caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. A decisão partiu da premissa de que as regras do edital, incluindo seus aditivos, são vinculantes. A conclusão lógica, a partir dessa premissa, foi a de que o descumprimento de uma dessas regras (o prazo para solicitar a bonificação) acarreta a perda do benefício no âmbito do certame. O fato de a candidata preencher o requisito previsto na lei federal não cria uma contradição no raciocínio do julgado, mas apenas evidencia a prevalência da norma editalícia como fundamento para a decisão, em detrimento da tese defendida pela embargante.

6. Por sua vez, assiste razão ao embargante quanto a alegação de omissão em razão da condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sem observar a sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

7. A concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação aos ônus da sucumbência, mas impõe a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. A obrigação somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 14 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (processo nº 0811796-90.2020.8.14.0000 – PJE) opostos por EMERSON DOS REIS BANDEIRA contra Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que deu provimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ESTADO DO PARÁ, ora embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Portanto, observando o disposto no artigo 85 e seguintes do CPC, homologo o cálculo apresentado pelo Estado do Pará no total de R$ 158.467,12, (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 113.265,72 (cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
oposta pelo Estado do Pará, homologando como devido o valor de R$ 158.467,12, (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), reconhecendo o excesso de execução, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Condeno o exequente/impugnado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor excedente cobrado no Cumprimento de Sentença, referente a quantia de R$ 113.265,72 (cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

(...)”

Em suas razões (Id. 32887615), a Embargante aduz que houve omissão e contradição no acórdão embargado, por este ter limitado a execução ao período do mandato sindical informado na petição inicial do Mandado de Segurança (18/07/2020 a 25/03/2023), sem enfrentar o argumento de que a reeleição do servidor configura prorrogação do mandato, mantendo a eficácia do título executivo, que assegurava a integralidade da remuneração "enquanto perdurar o mandato eletivo.

Aponta, ainda, que o acórdão o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sem observar a sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que afastaria a condenação ou, ao menos, suspenderia sua exigibilidade.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar o excesso reconhecido.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.
33507951
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III) (ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado, ao reconhecer o excesso de execução em favor do Estado do Pará, incorreu em omissão e contradição.

Inicialmente o embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que sua reeleição prorrogaria os efeitos do título judicial.

Contudo, não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada neste ponto. O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar sua decisão nos limites objetivos da coisa julgada, estabelecendo que o título executivo judicial, oriundo do Mandado de Segurança, concedeu a proteção remuneratória com base no período de mandato sindical especificamente informado na ação mandamental.

A decisão embargada não ignorou a tese do embargante; ao contrário, adotou entendimento diverso, concluindo que a inclusão de período referente a um novo mandato (reeleição), não contemplado no objeto original da segurança, extrapolaria os limites do título. Trata-se de uma interpretação do alcance da decisão transitada em julgado, matéria de mérito devidamente analisada.

Por sua vez, assiste razão ao embargante quanto a alegação de omissão em razão da condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sem observar a sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O acórdão recorrido, ao condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor excedente, de fato, omitiu-se quanto à análise da sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, benefício que lhe fora deferido anteriormente nos autos.

A omissão é vício que deve ser sanado. A concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação aos ônus da sucumbência, mas impõe a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. A obrigação somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para integrar o acórdão, fazendo constar que a exigibilidade da verba honorária a que foi condenado o embargante fica suspensa.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo do acórdão embargado que a condenação do exequente/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ficam mantidos todos os demais termos do acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026